Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE LITIGIOSIDADE PARA A IMPOSIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA MANIFESTA. CONFIGURAÇÃO DE LITÍGIO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença determinou a extinção do condomínio existente entre as partes sobre determinados bens e determinou a alienação judicial dos referidos bens e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base no proveito econômico obtido pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se a alegação de que o procedimento ostentaria natureza de jurisdição voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 85 do CPC condiciona a condenação em honorários à existência de vencido e vencedor, o que pressupõe litigiosidade.
4. O art. 88 do CPC estabelece que, em procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas são rateadas entre os interessados, o que afasta, como regra, a sucumbência.
5. A jurisprudência do STJ afirma que honorários são devidos em jurisdição voluntária somente quando houver resistência inequívoca à pretensão deduzida, configurando litígio (REsp 2.028.685/SP).
6. A contestação apresentada pela ré, na qual pleiteou o julgamento sem resolução de mérito, a manutenção da indivisão e a discussão sobre suposta fraude contra credores, caracteriza resistência à pretensão autoral e descaracteriza a natureza voluntária do procedimento.
7. A existência de litígio impõe o reconhecimento da jurisdição contenciosa e torna aplicável o regime do art. 85 do CPC para a fixação dos honorários sucumbenciais.
8. Correta a sentença ao adotar o proveito econômico pretendido — saldo a ser apurado após a alienação judicial — como base de cálculo dos honorários, dada a finalidade patrimonial buscada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de contestação com resistência expressa à pretensão autoral descaracteriza a jurisdição voluntária e configura litígio.
2. Em casos assim, aplica-se o art. 85 do CPC, sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. O proveito econômico obtido com a alienação judicial constitui critério adequado para a fixação da verba honorária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, § 2o e § 11; 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022.